Tribunal: TJSP
Processo: 2102155-18.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito De Drogas e sua Associação – Prisão em flagrante delito convolada em segregação preventiva – Legalidade – Manutenção do confinamento – Necessidade – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Apreensão de moderada quantidade de drogas diversificadas – Paciente Luciano com registro de ato

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito De Drogas e sua Associação – Prisão em flagrante delito convolada em segregação preventiva – Legalidade – Manutenção do confinamento – Necessidade – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Apreensão de moderada quantidade de drogas diversificadas – Paciente Luciano com registro de ato infracional que, embora não gere reflexo em futura dosimetria penal, evidencia importante indicativo de risco de reiteração delitiva – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Prisão domiciliar em decorrência de prole menor de 12 anos (Paciente Renata) – Descabimento, mormente porquanto a apreensão das drogas ocorreu na habitação em que residia o casal; demais disso, a paciente se encontra custodiada desde 04 de maio de 2021, o que evidencia que as crianças estão sob cuidados – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA.